Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo não há que se falar em absolvição do réu.
2. In casu, aliado ao depoimento da vítima, coerente em ambas as fases da persecução penal, houve reconhecimento do réu na delegacia, reconhecimento este efetuado com segurança e presteza.
3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.